Tribunal: TJPA
Processo: 0011656-74.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011656-90.2011.8.14.0301
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EDILENA MOREIRA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00116
56-90.
2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA – OAB/PA 11.433-A

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA – OAB/PA 11.432-A

APELADO: EDILENA MOREIRA FRANCO

ADVOGADO: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS – OAB/PA 8.419

ADVOGADO: JOSEMAR SALGADO TAVARES – OAB/PA 17.216

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. COBRANÇA CUMULATIVA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE (TAC) E (TEC) APÓS 30.04.2008. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ.

2. Quanto à cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), impende destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que, após o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007 em 30.04.2008, a cobrança das referidas tarifas não encontra respaldo no ordenamento jurídico. No presente caso, observa-se que o contrato em questão fora pactuado em setembro/2010, pelo que escorreita a r. sentença de 1º grau.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
26 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00116
56-90
.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA – OAB/PA 11.433-A

ADVOGADO: FERNANDO LUZ PEREIRA – OAB/PA 11.432-A

APELADO: EDILENA MOREIRA FRANCO

ADVOGADO: FRANCISCO LINDOLFO COELHO DOS SANTOS – OAB/PA 8.419

ADVOGADO: JOSEMAR SALGADO TAVARES – OAB/PA 17.216

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PANCO PAN S.A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou parcialmente procedente a ação proposta para declarar a ilegalidade da cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como a cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC,
nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Liminar e Dano Moral interposta por
EDILENA MOREIRA FRANCO.

Em breve síntese, nas razões recursais de fls. 81/83 - Id 845040 -pág. 1/5, a Instituição Financeira Apelante sustém sobre a legalidade da cobrança das cláusulas pactuadas, dentre elas, a de comissão de permanência, bem como das taxas conhecidas como TAC e TEC. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença guerreada.

Sem contrarrazões, ainda que devidamente intimada (fl. 116 – ID 845041 – pág. 12).

Remetidos a essa E. Corte, coube-me a relatoria do feito.

Recurso recebido em seu efeito devolutivo quanto ao capítulo que revogou a tutela antecipada anteriormente concedida e, em duplo efeito, aos demais capítulos (ID 1583632).

O
Parquet
deixou de exarar manifestação por se tratar de matéria que dispensa sua intervenção (ID 1852719).

Voltaram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 26 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, respeitante aos seguintes aspectos: incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como acerca da
cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC e Tarifa de Emissão de Carnê – TEC.

Após acurada análise dos autos, adianto serem improcedentes os pedidos da recorrente.

A jurisprudência já é pacífica no sentido de ser admissível a cobrança da
comissão de permanência
após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que expressamente contratada,

bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios
, conforme orientação das Súmulas nºs 30, 294, 296 e 472 do STJ,
in verbis
:

Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência. Incidência da Súmula 472/STJ
. Precedentes. 4. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1212188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 14 CPC. RECURSOS ANALISADOS POR MATÉRIA: APELAÇÕES: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO FINASA E BANCO PAN. LEGALIDADE DAS CLAUSULAS LIVREMENTE PACTUADAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS: POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE OBJETO A SER ANALISADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE DE 1% AO MÊS. RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, BANCO CRUZEIRO SUL, ITAU UNIBANCO, BANCO PAN -
INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA: COBRANÇA INDEVIDA. CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS
. RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA, ITAÚ UNIBANCO, BANCO PAN. RESTITUIÇÃO DE VALORES: POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS DE APELAÇÃO: BV FINANCEIRA E BANCO CRUZEIRO DO SUL; PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Á UNANIMIDADE. (2018.03410910-53, 194.718, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-24).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. PEDIDO NOVO. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como relatado, a decisão agravada manteve a sentença que afastou a cumulação da comissão de permanência prevista em contrato, haja vista encontrar-se cumulada com outros encargos moratórios. 2. Esse entendimento encontra-se sedimentando na sumula 472 do Superior Tribunal de Justiça
3. No presente agravo, o agravante pede que seja reconhecida a incidência da comissão de permanência, de forma isolada. 4. Acontece que esse pedido somente foi produzido quando da interposição do recurso de agravo interno, o que é vedado sob a ótica do princípio da congruência. 5. No recurso de apelação, o agravante postulou que a sentença fosse reformada a fim de que fosse mantido o contrato nos exatos termos em que contratado, garantindo-se, dessa forma, a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03404146-72, 194.586, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23).

Portanto, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros en­cargos remuneratórios ou moratórios que, previstos para a situação de inadim­plência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela.

Constatada a presença dos juros moratórios e/ou da multa contratual para o período de inadimplência, inviável a concessão da comissão de permanência conforme contratada.

Improcedente, portanto, a alegação da instituição financeira no que se refere à legalidade da cobrança cumulada de comissão de permanência e juros de mora e/ou multa contratual.

Deste modo, flagrantemente caracterizada a cobrança cumulativa da comissão de permanência, não há que se falar em reforma do
decisum
singular neste aspecto, que tão somente aplicou ao caso concreto o entendimento sedimentado no STJ e nesta Corte de Justiça.

No que tange à cobrança das
tarifas de abertura de crédito (TAC)
e
de emissão de carnê (TEC)
, impende destacar que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007 em 30.04.2008, a cobrança das referidas tarifas não encontra respaldo no ordenamento jurídico, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC/TEC. CONTRATO POSTERIOR A 30/4/2008. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA Nº 5/STJ. 1.
É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008.
2.
Tendo sido o contrato bancário celebrado em 2009, impossível a cobrança dos referidos encargos
. 3. Para concluir que a tarifa TAC tem o mesmo fato gerador da tarifa de cadastro seria necessário apreciar cláusula contratual, o que encontra óbice na Súmula nº 5/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1317666 RS 2012/0068148-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TAC/TEC. CONTRATO POSTERIOR A 30/4/2008. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 3. Tendo sido o contrato bancário celebrado em 2009, impossível a cobrança dos referidos encargos
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1325840 RS 2012/0111497-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)

Depreende-se que o contrato de financiamento foi firmado em setembro/2010. Portanto, impossível considerar válida a cobrança das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê/boleto, pois o pacto foi celebrado posteriormente ao marco temporal a partir do qual o STJ considera abusiva a cobrança das referidas tarifas, pelo que a r. sentença guerreada também deve ser mantida nesse sentido ( fls. 66/69 - Id 845031 – pág. 5/8).

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de maio de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2020